Tribunal: TJDFT
Processo: 0709984-15.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}

JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA REJIETADA. AUTUAÇÃO PELO ART. 165-A DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RECUSA ETILOMETRO. COMPARECIMENTO POSTERIOR AO IML - NÃO AFASTA A CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA DO ART. 165-A DO CTB. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para anulação do auto de infração ante à recusa ao teste com etilômetro.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. A parte recorrente pleiteia o deferimento da gratuidade de justiça. Ressalta-se que o art. 4o da Lei 1.060/50 e o art. 99, § 3o, do CPC prescrevem que para a concessão do benefício basta o pretendente afirmar não ter condições de suportar as despesas processuais, sem prejuízo do orçamento para seu sustento. Noutro prisma, para o indeferimento do pedido, se faz necessária a produção de prova em contrário. Como na hipótese em apreço não há qualquer documento que possa afastar o entendimento de que a parte recorrente não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento e/ou da sua família, bem como não há impugnação, o deferimento é medida que se impõe. Gratuidade deferida.

4. Preliminar de legitimidade. A competência para a anulação de ato administrativo inválido é, conforme fundamentado na sentença, da autarquia que o praticou, de modo que os efeitos da sentença que decreta a nulidade devem ser suportados pela mesma pessoa jurídica. Assim, o Distrito Federal não tem de praticar ato algum, e não deveria ter sido incluído no polo passivo. Preliminar rejeitada.

5. O tema do presente processo foi julgado em incidente de uniformização dos juizados especiais firmando entendimento de que a recusa ao teste de etilômetro, configura por si como ilícito administrativo, sem ter a necessidade da comprovação da ebriedade, devendo também na hipótese do artigo 165-A do CTB, serem aplicadas penalidades e medidas administrativas, do artigo 277, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro. Confira-se: INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA - IUJ. CTB - RECUSA A SUBMETER-SE A TESTE DE ETILÔMETRO - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AUTÔNOMA, EM RELAÇÃO À DIREÇÃO EMBRIAGADA. INCIDENTE CONHECIDO. FIXADA TESE JURÍDICA. 1. Demonstrada a divergência jurisprudencial entre as turmas recursais, conhece-se do Incidente de Uniformização de Jurisprudência. 2. A norma do art. 165-A, do Código de Trânsito Brasileiro encerra infração administrativa de mera conduta e a configuração do ilícito administrativo nela previsto não requisita comprovação da ebriedade. 3. Assim, a Turma de Uniformização de Jurisprudência fixou a seguinte tese jurídica: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação."4. CONHECIDA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL E FIXADA A TESE JURÍDICA. (Acórdão 1213765, 20190020029770UNJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: 539)

6. No caso em exame, restou evidenciada a negativa da recorrente à realização do teste do bafômetro e a própria requerente o relata na petição . Assim, configurada a recusa preconizada no caput do art. 165-A do TB, não ilide os efeitos da recusa o posterior comparecimento da autora ao IML, onde submetida a exame pericial, ainda que, como no caso em exame, não se tenha atestado a embriaguez, sobretudo porque o exame se deu tardiamente, tendo a própria recorrente reconhecido que ingeriu bebida alcoólica anteriormente, o que foi verificado mediante indícios observados no momento da abordagem, conforme consta nos autos.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

9. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor da parte recorrida, fixados em 10% do valor corrigido da causa, todavia suspensa a exigibilidade ante à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.